Tribunal: TJPA
Processo: 0005039-85.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005039-85.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelações cíveis interpostos pelas partes, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por BANCO BMG S/A e MARIA SILVEIRA SILVA DA FONSECA em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0005039-85.2018.814.1875).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
4. DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo de n. n. 554053066, no valor de R$ 362,72 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), com descontos mensais de R$ 16,70 (dezesseis reais e setenta centavos), no benefício previdenciário da autora, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

ii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas efetivamente descontadas no benefício do autor, em dobro, a título de Repetição do indébito, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 903.258/RS).

iii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

iv) Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I e IV do CPC).

Transitada em julgado, remetam-se os autos à UNAJ para análise e apuração de eventuais custas, taxas e/ou despesas processuais pendentes de recolhimento. Caso positivo, intime-se a parte por meio de seu(s) advogado(s), regularmente habilitado, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer à Unidade de Arrecadação Judicial desta Comarca a fim de proceder ao recolhimento das taxas, custas e/ou despesas processuais pendentes nos autos, sob pena de inscrição dos referidos valores em dívida ativa.

Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, encaminhem-se os autos novamente à UNAJ para fins de atualização monetária e incidência de outros encargos, se existentes, e posterior inscrição do (s) débito (s) em dívida ativa.”

A Autora interpôs apelo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, questionou apenas a multa imposta.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S/A:

Aponto que o banco Recorrente pertence ao Itaú Unibanco, sendo vinculado ao Banco Itaú BMG, além disso como bem restou asseverado na sentença, a relação jurídica discutida iniciou-se em data anterior à aquisição integral efetivada pelo Itaú Unibanco, tem-se como nitidamente configurada a legitimidade passiva do requerido Banco BMG. Assim, pela teoria da aparência, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que qualquer lançamento deve ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável. No caso em tela, considerando as condições econômicas da Instituição Financeira e a inexistência de nenhuma razão que impeça de cancelar qualquer lançamento, não há motivos para alterar a sentença.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a parte autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Entendo que também não merece acolhimento a insurgência recursal da autora em relação ao termo inicial dos juros moratórios, os quais foram fixados, pela sentença guerreada, a partir do evento danoso, tendo em vista que a sentença que concluiu pela inexistência de contrato, havendo, portanto, responsabilidade extracontratual no caso em debate nos autos, motivo pelo qual se aplicou, corretamente, o Enunciado nº 54 da Súmula do STJ.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$500,000 (quinhentos reais), considerando que o valor do contrato questionado na exordial é R$362,72, tendo sido descontada apenas uma parcela no valor de R$16,70 (dezesseis reais e setenta centavos). Assim, tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024